Tribunal: STF
Processo: RE 1569088
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 593.849 RG/MG). MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA. PROCESSO JUDICIAL PENDENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO PROCESSO PARADIGMA. RESSALVA DAS AÇÕES PENDENTES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFINIÇÃO DO MEIO ADEQUADO OU DO PROCEDIMENTO PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 5/4/2017, fixou a seguinte tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.

    II – Inaplicabilidade da modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do processo paradigma (27/10/2016), caracterizando-se como litígio judicial pendente na referida data.

    III – Observância do entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral.

    IV – A controvérsia acerca da definição da forma adequada ou do procedimento para a restituição do indébito tributário situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.

    V – Agravo ao qual se nega provimento.